Tribunal: TCU
Processo: 024.314/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de cautelar em representação sobre indícios de irregularidades em pregões para registro de preços destinados à contratação de serviços de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido cautelar, a noticiar possíveis irregularidades na fase de contratações decorrentes dos Pregões Eletrônicos para Registro de Preços 7 e 8/2023, sob a responsabilidade da Central de Compras da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, destinados a contratação de serviços de tecnologia da informação ("atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo de software"). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida por meio da decisão monocrática à peça 13; 9.2. notificar o órgão jurisdicionado a respeito deste acórdão.